Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-84.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-84.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE NERY DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por férias não gozadas de uma servidora, referentes ao período aquisitivo de 2021/2022 e ao período proporcional de 01/09/2022 a 02/02/2023, acrescidas do terço constitucional. Além disso, foi fixada verba honorária de 10% sobre o valor da condenação. O apelante alega prescrição das pretensões anteriores a cinco anos da propositura da ação e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, defendendo a não interferência do Judiciário em atos de gestão administrativa. Em caso de manutenção da condenação, requer a incidência dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o Município possui o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais inadimplidas; (ii) a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação; e (iii) a adequação da sentença para que a fixação dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação, considerando-se a iliquidez do título.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao Município comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, o que não ocorreu, caracterizando o inadimplemento.

4. O princípio da causalidade impõe ao Município o ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais, já que deu causa à propositura da ação.

5. A fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida deve ser realizada na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC, para adequação do percentual dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Reforma de ofício para fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação. Tese de julgamento: "1. O ente público possui o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais; 2. Na condenação da Fazenda Pública em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8002779-93.2021.805.0079
,
figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE
ITAPEBI

e Apelad
a

MARIA D AJUDA GARCIA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça